Tribunal: TCU
Processo: 026.326/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00019/2014, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 806405, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto Recuperação de 45,00 km de estradas vicinais, localizadas na Reserva Extrativista Marinha Terra Grande de Pracuúba, no município de Curralinho, Estado do Pará. (no da TCE no sistema: 2228/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 242/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 20/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 23/1/2024, Ata 1/2024, de modo que: a) no item "9", onde se lê: "ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, II e III, b e c 3o; 19, 23, III; 26, 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 214, III, "a"; e 215 a 217 do Regimento Interno, em:"; leia-se: "ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, b e c 3o; 19, 23, III; 26, 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 214, III, "a"; e 215 a 217 do Regimento Interno, em:"; b) no subitem "9.3", onde se lê: "o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora"; leia-se: "o recolhimento das dívidas aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora"; c) mantenham-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.326/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aspam - Construcoes e Servicos Ltda (83.337.014/0001-22); José Leonaldo dos Santos Arruda (XXX.674.382-XX); Maria Alda Aires Costa (XXX.264.392-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Felipe Rocha Lima (26695/OAB-PA), representando José Leonaldo dos Santos Arruda; Antonio Maria de Abreu Filho (36393/OAB-PA), representando Aspam - Construcoes e Servicos Ltda; Jose Fernando Santos dos Santos (14.671/OAB-PA), representando Maria Alda Aires Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.